Tribunal: TJDFT
Processo: 0717375-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. DEFESA DE INTEGRANTES DA CATEGORIA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE FILIADOS E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA.
1. Conforme decidiu o c. STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.799.616/AL “ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, ou, ainda, com a autorização deles para tanto”.
2. Como também mencionado naquela oportunidade, o “contrato pactuado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado”.
3. Agravo de instrumento não provido.